Tribunal: TJSP
Processo: 1000275-49.2020.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. Pretensão ao reconhecimento do direito à correção da base de cálculo do Adicional Sobre Condições Especiais de Trabalho - ACET, para que incida sobre o Adicional por Tempo de Serviço, Sexta-Parte e Plano de Carreira, com o recebimento das parcelas em atraso. Admissão de Incidente de Resolução de

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. Pretensão ao reconhecimento do direito à correção da base de cálculo do Adicional Sobre Condições Especiais de Trabalho - ACET, para que incida sobre o Adicional por Tempo de Serviço, Sexta-Parte e Plano de Carreira, com o recebimento das parcelas em atraso. Admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 2063107-52.2021.8.26.000 Tema 43, com suspensão dos processos que versem sobre a matéria objeto do presente recurso. Suspensão determinada.